Tribunal: TJPA
Processo: 0008185-15.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008185-15.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: MARIA MADALENA DE SOUZA BRABO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho – PA contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença condenatória ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional/integral e férias não gozadas à autora, servidora contratada temporariamente de agosto de 2013 a março de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a servidora temporária a percepção de décimo terceiro salário e férias não gozadas; (ii) estabelecer se cabia ao Município comprovar o pagamento das referidas verbas para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas recai sobre o Município, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo lícito presumir-se a quitação sem prova documental idônea.

A ausência de fichas financeiras ou qualquer outro documento comprobatório impede o reconhecimento de quitação das verbas pleiteadas, ensejando a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

O vínculo temporário, ainda que precário, não afasta o dever de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Embora servidores temporários não façam jus, como regra, a décimo terceiro e férias remuneradas, a jurisprudência admite exceção nos casos de desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações sucessivas e ininterruptas, o que se verificou no caso concreto.

A autora permaneceu contratada por mais de 18 meses ininterruptos, extrapolando os limites da excepcionalidade exigida pela Constituição, o que justifica o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas.

A alegação de que a parte autora deveria ter comprovado a ausência de pagamento inverte indevidamente o ônus probatório, contrariando entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento de verbas trabalhistas alegadamente quitadas, sob pena de reconhecimento do direito à sua percepção.

A prestação de serviços por servidor temporário enseja o pagamento de contraprestações devidas, ainda que o vínculo seja precário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A contratação temporária que se prolonga por tempo excessivo descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e autoriza a percepção de direitos trabalhistas típicos, como décimo terceiro salário e férias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, X; 37, II e IX; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApC 0000942-67.2013.8.14.0048, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08.07.2019; TJ-CE, RN 0000326-02.2011.8.06.0205, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 30.10.2019; TJ-CE, APL 0005245-68.2014.8.06.0095, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 23.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008185-15.2017.8.14.0083

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

AGRAVADO:
MARIA MADALENA DE SOUZA BRABO FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26126222)

interposto pelo

MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25043261 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que condenou o Município de Curralinho ao pagamento 13° (décimo terceiro) salário proporcional/integral e férias não gozadas de 01 de agosto de 2013 a março de 2015, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o município agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o vínculo temporário tem natureza precária e pode ser rescindido a qualquer tempo, conforme o juízo discricionário do administrador. Desse modo, por ter o vínculo de caráter precário, o agravado podia ser exonerado a qualquer tempo pela gestão. Não sendo devido a esta indenização conquanto a ter tido seu contrato rescindindo antes do previsto.

Afirma que, não restam dúvidas de que a agravada não faz jus às verbas pleiteadas, haja vista que a contratação fora firmada nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, possuindo, pois, natureza jurídica de contrato administrativo.

Fundamenta que, a parte autora, ora agravada, não juntou aos autos arcabouço probatório necessário para comprovar o alegado, uma vez que, embora alegue não ter recebido os valores, o mesmo não comprova o não pagamento de férias e décimo terceiro, não junta aos autos as fichas financeiras que discriminam as remunerações pagas durante o exercício financeiro em comento, não junta extrato bancário que comprove o saldo de salário ou não, ou seja, em nenhum momento comprova de forma eficaz as suas declarações. As provas carreadas aos autos sequer comprovam a ausência de pagamento.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26988592), na ocasião a agravada expõe que, a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Curralinho merece integral manutenção, pois encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado no Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Argumenta que, entretanto, ignora a segunda exceção fixada na tese firmada pelo STF, relativa ao desvirtuamento da contratação temporária. No caso concreto, a agravada manteve vínculo funcional com o Município de Curralinho entre agosto de 2013 e março de 2015, totalizando mais de 18 meses ininterruptos — prazo que excede, de forma evidente, os limites constitucionais da temporariedade.

Elenca que, caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, reconhece-se não apenas o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, mas também ao levantamento do FGTS.

Por fim, alega que, não procede, ainda, a alegação do agravante no sentido de que caberia à parte autora, ora agravada, comprovar o não recebimento das verbas pleiteadas. Tal entendimento contraria as regras de distribuição do ônus da prova. Conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Tratando-se de verbas remuneratórias, cuja quitação constitui fato extintivo, compete ao Município demonstrar sua efetiva quitação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que condenou o Município de Curralinho ao pagamento 13° (décimo terceiro) salário proporcional/integral e férias não gozadas de 01 de agosto de 2013 a março de 2015, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25043261):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando o Município de Curralinho/PA ao pagamento do 13º salário proporcional e férias não gozadas de 01 de agosto de 2013 a março de 2015.

A sentença recorrida foi clara ao destacar que é dever do Município apresentar documentos probatórios idôneos, como comprovantes de pagamento, registros contábeis ou outros elementos que evidenciem a quitação das obrigações, uma vez que se trata de fato que está sob sua esfera de conhecimento e controle. Tal entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência, que reconhece que a parte que alega o cumprimento de uma obrigação deve demonstrá-lo de maneira inequívoca, sob pena de ver consolidado o direito da parte adversa.

Portanto, ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento das verbas trabalhistas, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, comprovado o vínculo funcional da apelada, e a prestação de serviço, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que a demandante não faria jus a verba pleiteada, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO RETIDO E 13º. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Demonstrado pelos autores a existência de vínculo trabalhista com o Município de Salinópolis e a ausência do pagamento de seus salários referentes ao mês de dezembro de 2012, assim como o 13º salário.

2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito dos autores, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.

3 - No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000942-67.2013.8.14.0048 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2019
)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)"

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS . FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2. Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios quando a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado do autor, a sentença mostra-se escorreita.

Outrossim, no que tange à possibilidade de recebimento das verbas pleiteadas, torna-se evidente, com base nas provas acostadas aos autos, que se firmou o contrato temporário entre a autora e a Administração Pública, o que lhe confere o direito aos pagamentos não efetuados em razão do seu trabalho, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da administração.

Diferentemente do que sustenta a parte apelante, a requerente não fundamentou o pleito dos valores no regime celetista, tendo solicitado unicamente aquilo que é assegurado aos ocupantes de cargos públicos conforme a Constituição Federal.

Em relação ao pleito subsidiário para exclusão da condenação em honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar. O processo tramitou sob o rito ordinário, não sendo possível ao apelante alegar, a posteriori, a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença vergastada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município agravante ao pagamento do 13º salário proporcional/integral e férias não gozadas no período de 01 de agosto de 2013 a março de 2015, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

De início, cabe salientar que os argumentos levantados pelo ora recorrente não se munem de razão, uma vez que cada tópico foi devidamente tratado em sede decisória e não restaram dúvidas acerca da sua validade e procedência, conforme fundamentado a seguir.

É importante abordar, primeiramente, a questão do ônus da prova. Na peça recursal apresentada nos autos, alegou o município recorrente que a agravada deveria ter comprovado a ausência de pagamentos, e que apesar das afirmações, não juntou conteúdo probatório suficiente. Contudo, a lei é clara no sentido de atribuir essa responsabilidade ao ente municipal, uma vez que este deveria ter esclarecido os fatos acerca do pagamento realizado. Dito isso, colaciono trecho redacional da legislação vigente que torna real a alegação:

“art. 373, I e II do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Dito isso, era incumbência do recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que as verbas trabalhistas foram devidamente quitadas, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. Contudo, tal comprovação não foi trazida aos autos, revelando o descumprimento do encargo probatório que lhe competia. Importa destacar que a extinção de obrigação, especialmente por pagamento, não pode ser presumida, exige prova concreta, a qual, neste caso, não foi produzida.

Superada a questão relativa ao ônus probatório, passo a apreciar o segundo argumento importante ofertado pelo recorrente. O município destacou que o vínculo temporário é precário e pode ser encerrado a qualquer momento, por isso, não há direito à indenização pela rescisão antecipada.

Diante desse contexto, a partir da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, resta demonstrado que a autora manteve vínculo contratual temporário com a Administração Pública. Embora tal vínculo possua natureza precária, a prestação de serviços efetiva impõe à Administração o dever de remunerar adequadamente, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil e os princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Não prospera a alegação da parte apelante de que a autora teria fundamentado sua pretensão com base nas normas celetistas. Ao contrário, a demanda restringe-se à percepção de valores compatíveis com a natureza jurídica do vínculo estabelecido, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que regula contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público. Trata-se, portanto, de pedido legítimo, amparado pela própria Carta Magna e pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25043261, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025